Tribunal: TJDFT
Processo: 0716601-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716601-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: A. C. D. S. D E S P A C H O Verifica-se que, por ocasião do julgamento do recurso de apelação houve alteração da relatoria para redigir o acórdão, quando restou vencido o Relator originário com a designação do Desembargador prolator do voto vencedor para a lavratura do aresto (ID no 27904248 - Pág. 2). Assim, deve-se observar a prevenção do Órgão e Relator designado. Desse modo, o excelentíssimo Desembargador James Eduardo da Cruz Moraes Oliveira, desta egrégia 4a Turma Cível, é prevento para o julgamento dos presentes embargos. Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELATOR ORIGINÁRIO E RELATOR DESIGNADO EM RECURSO ANTERIOR NO MESMO PROCESSO. PREVENÇÃO PARA EVENTUAIS RECURSOS SUBSEQUENTES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 930 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 81 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO. 1. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte de Justiça determinam que o Relator a quem for distribuído o primeiro recurso fica prevento para eventual recurso subsequente, referente ao mesmo processo ou a processo conexo, não fazendo qualquer ressalva na hipótese em que o Relator original ficar vencido e for designado outro Magistrado para redigir o acórdão. 2. Ao Desembargador prolator do primeiro voto vencedor cabe apenas redigir o acórdão e relatar eventual embargos de declaração vinculado ao mesmo julgado, permanecendo a prevenção para recursos subsequentes na figura do Relator Original. Precedente deste Conselho Especial. 3. Conflito admitido para declarar competente para relatar a Apelação Cível no 2017.01.1.046300-9 o Desembargador suscitado” (Acórdão 1121762, 20180020022779CCP, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 6/9/2018. Pág.: 49/52) Dessa forma, redistribuam-se os autos ao Excelentíssimo Desembargador James Eduardo da Cruz Moraes Oliveira, nos termos do art. 81, caput, do RITJDFT. Brasília, DF, em 13 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator